Tribunal: TJDFT
Processo: 0747333-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747333-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLAUDIA KARINA ESPINAR VERDUGUEZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando que as medias protetivas foram requeridas em 22/10/2024 (ID 65889270, página 2), antes de apreciar o pedido liminar, determino, com urgência, a intimação da reclamante para que, no prazo de cinco dias, esclareça: a) se permanece afastada do lar conjugal; b) quem está responsável pela guarda e cuidado do filho menor em comum do casal; c) se o ofensor tem mantido ou tem tentado manter contato com ela contra a sua vontade; d) se consegue ver o filho menor ou manter contato com ele; e) se tem a pretensão de ficar responsável pelos cuidados do filho menor; f) se tem a pretensão de retornar ao lar conjugal; g) se as medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e na proibição de contato requeridas no item “b” da petição inicial (ID 65889266, página 12) são suficientes para garantir a preservação de sua integridade física e psíquica, haja vista serem menos abrangentes do que aquelas inicialmente pleiteadas no Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 65889270, página 2), facultando a emenda da inicial, caso necessário. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator